Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. BEM PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO E REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o dano é cometido em face de bem público, haja vista que o prejuízo será suportado e custeado pela coletividade, e o réu é reincidente, evidenciando uma maior reprovabilidade de sua conduta.
2. Reconhecida a reincidência, inviável aplicar a pena corporal no mínimo legal, devendo ser mantido o regime mais gravoso, pelo mesmo fundamento.
3. É de competência do Juízo da Execução a análise dos pedidos de parcelamento da pena de multa e de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.